Tribunal: TJSP
Processo: 1003942-11.2024.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ação de cobrança de diferença indenização de contrato atípico de seguro veicular c.c. pedido indenizatório por danos morais – Procedência parcial apenas para condenar a ré a ressarcir à autora parte da diferença reclamada, já descontada a "cota de participação/franquia" – Inconformismo da autora que busca a condenação da ré nos danos morais – Dano moral inocorrente, contudo – Hipótese que

Ementa:
Ação de cobrança de diferença indenização de contrato atípico de seguro veicular c.c. pedido indenizatório por danos morais – Procedência parcial apenas para condenar a ré a ressarcir à autora parte da diferença reclamada, já descontada a "cota de participação/franquia" – Inconformismo da autora que busca a condenação da ré nos danos morais – Dano moral inocorrente, contudo – Hipótese que configura mero descumprimento contratual que, por si só, não caracteriza violação a direito imaterial – Sentença mantida – Apelo improvido.